Tribunal: TJES
Processo: 5002664-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002664-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE HENRIQUE DE JESUS MARCAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002664-80.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE DE JESUS MARÇAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ.
TRÁFICO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O Princípio da Confiança do Juiz do Processo preza pelo respeito da discricionariedade regrada de quem está mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

2. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002664-80.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE DE JESUS MARÇAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ HENRIQUE DE JESUS MARÇAL

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0003431-50.2023.8.08.0030, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a defesa que haverá excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que se encontra preso desde a data de 12/10/2023, sendo a audiência de instrução e julgamento marcada apenas para 21/10/2024.

Prosseguindo, a defesa alega que o paciente foi preso com pequena quantidade de entorpecente, praticando crime sem violência e grave ameaça e, em razão de ser primário, a benesse do tráfico privilegiado poderá ser concedida ao paciente, sendo desproporcional o atual encarceramento.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 7525775). Informações da autoridade coatora (ID 7782174).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID 8037808)
manifestando-se
pel
a denegação da orde
m
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Inicialmente, saliento que o impetrante não junta aos autos qualquer prova da alegada ausência do
fumus boni iure

e do
periculum in libertatis
para a decretação/manutenção da prisão preventiva, impetrando a presente ação constitucional apenas com sua petição inicial.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido liminar, devendo-se prevalecer, dessa forma, o Princípio da Confiança no Juiz da Causa. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Esclareço que, após ingressar no sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, tive acesso às decisões de decretação da prisão preventiva e de manutenção do encarceramento. Ainda, em informações, a suposta autoridade coatora encaminhou cópia da denúncia.

Observo, então, que foram encontradas com o paciente
02 (duas) unidades médias
de substância semelhante a maconha. Não há a descrição de seu peso, contudo há foto evidenciando que se trata de quantidade generosa.

Ainda, há o relato de que o apelante é conhecido pelos policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas na região do Beco do Cavaco.

Ainda, em consulta aos sistemas internos deste Tribunal Estadual, observou-se que o paciente responde ao processo nº 0002194-78.2023.8.08.0030, perante a 1ª Vara Criminal de Linhares, no qual se apura o ilícito de Posse de Drogas para Consumo Pessoal.

Assim, como bem destacou o juízo da audiência de custódia, a soltura do paciente põe em “
risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que há informação nos autos que em 24 de maio deste ano foi abordado em situação semelhante, sendo ele conhecido das autoridades policiais, dando a entender que possui envolvimento no tráfico de drogas
”.

Relembro que, com relação à eventual aplicação da benesse do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, “
o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual
.
” (AgRg no HC n. 855.984/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo em razão da designação da audiência para o dia 21/10/2024, trata-se de mero exercício de futurologia, uma vez que o paciente está preso há aproximadamente 05 (cinco) meses, o que não representa excesso de prazo.

Relembro que “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Deste modo, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, havendo a manifestação do juízo de primeiro grau sempre quando impulsionado, e em respeito ao art. 316, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)